Tribunal: STF
Processo: RHC 204096
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 660.261/MG (volume eletrônico 14). 
    O recorrente sustenta, em síntese, que 
    “foi preso em flagrante na data do dia 17 de maio de 2020, pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio, tentativa de lesão corporal no contexto de violência doméstica, posse de droga para consumo pessoal, posse/porte de arma de fogo de uso restrito. Denota-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia.
    Após o trâmite regular da competente ação penal, o Recorrente foi PRONUNCIADO como incurso nos artigos 121, §2º incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, e 7º inciso III c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, art. 129, §9º, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, art. 28 da Lei 11.340/06 e art. 16, caput, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal.
    Ocorre que, na respeitável sentença de pronúncia o juiz sumariante acertadamente entendeu não existirem provas que o Recorrente estivesse envolvido com outros crimes ou que ameaçasse a vítima ou as testemunhas, tampouco, que tentasse se furtar da aplicação da Lei Penal. Consignou, ainda, que o réu era primário e exercia atividade lícita. 
    Não obstante, o Ministério Público recorreu estritamente da referida sentença requerendo novamente a decretação da prisão do pronunciado, sob o argumento de que persistiam os motivos ensejadores da prisão preventiva. 
    Após o julgamento do recurso, foi decretada a prisão preventiva do Recorrente, conforme consta em decisão anexa, em razão de suposta periculosidade do réu auferida apenas pelo modus operandi, para resguardar a integridade física da vítima. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça para que fosse concedida ordem e reformada a decisão dos nobres desembargadores, por considerar que a decisão proferida no acórdão configuraria constrangimento ilegal ao paciente. 
    Entretanto, no julgamento do Habeas Corpus interposto pelo ora Recorrente, a Excelentíssima Ministra Laurita Vaz, monocraticamente, negou seu provimento,[...]“ (págs. 2-3 do documento eletrônico 12). 
    Alega, ainda, que
    “[a] pertinência da contemporaneidade dos fatos descritos no decreto preventivo está relacionada com a delimitação do periculum in libertatis no tempo, fundamentando, concomitantemente, a própria imposição da constrição cautelar — medida excepcional voltada a resguardar risco atual decorrente do estado de liberdade do acusado. 
    Ou seja, não se mede a contemporaneidade tão somente pelo lapso temporal, mas também pela efetiva demonstração que naquele período restou evidente a presença de perigo causado pela liberdade do acusado. 
    Ora, Excelências, são 08 (oito) meses desde a sua soltura em que não há qualquer informação de que este atentou de alguma forma contra a vida da vítima, seus filhos ou familiares, sendo certo de que este deu continuidade à sua vida normalmente, trabalhando e cumprindo suas obrigações. 
    Ressalta-se que a gravidade dos crimes imputados, analisados abstratamente, não justifica a prisão preventiva, verificando-se nitidamente a ausência de contemporaneidade da decisão impugnada, não existindo fatos novos dos quais se possa extrair o perigo que liberdade plena do Recorrente representa” (pág. 6 do documento eletrônico 12). 
    Ao final, requer:
    “a) Seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional; 
    b) Devidamente instruído o Recurso Ordinário Constitucional, seja concedida a liminar, para determinar a revogação da prisão preventiva contra o RECORRENTE; 
    c) No mérito, seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário Constitucional, e, caso concedida a medida liminar, sejam confirmados seus efeitos;
    d) Caso entenda esse Egrégio Superior Tribunal ser necessário, requer sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP;
    e) Seja o presente ROC remetido ao Ministério Público para apreciação e parecer” (pág. 12 do documento eletrônico 12 ).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros. 
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. 
    Na esteira desse entendimento:
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, pois o Agravante teria praticado tentativa de feminicídio contra a sua ex-cônjuge – com quem manteve relacionamento amoroso por longo período de tempo e que resultou em dois filhos – na frente das crianças e mediante diversos disparos de arma de fogo, outrossim, foi informado que tal conduta não foi isolada, mas representou o ápice de agressões frequentes à vítima, circunstâncias essas que denotam a especial gravidade dos fatos, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    2. Trata-se de tentativa de feminicídio praticada em um contexto de escalada de violência contra a vítima (ex-cônjuge), pois a conduta ora imputada representou o ápice de outras agressões frequentes, elementos esses que flexibilizam a regra da contemporaneidade ao indicarem elevada possibilidade de recidiva. E, entre a revogação da prisão cautelar, realizada na decisão de pronúncia, e a nova decretação da custódia provisória, feita no julgamento do recurso em sentido estrito pelo Tribunal local, passaram-se poucos meses, de modo que não há ausência de contemporaneidade.
    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 8 do volume eletrônico 14; grifei).
    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.
    Com efeito, os Ministros do STJ analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, e concluíram que o Tribunal de origem, ao decretá-la, utilizarou-se de fundamentação idôneo para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta dos delitos por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator